Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - ABUSO DE DIREITO - COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
2. Não há controvérsia quanto à existência da retenção do saldo da conta e do salário do autor, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelo extrato de ID 57630444 e 57630447). A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à licitude da retenção e, por conseguinte, à inexistência de dever de reparação material ou moral.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
4. Os descontos operados na conta do autor encontram previsão em cláusula contratual, conforme se verifica no ID Num. 57630470 - Pág. 3, mais especificamente na cláusula 11, em que há expressa autorização de débito “na conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente mantida no BRB” e no ID 57630470 - Pág. 4, às quais a parte contratante teria anuído à utilização do limite de crédito disponibilizado.
5. No entanto, ainda que havendo cláusula contratual, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Assim, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial. Na hipótese, verifica-se que o BRB reteve os proventos do correntista integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos não podem avançar sobre a verba da remuneração salarial sem reservar o quanto necessário a viabilizar o sustento do devedor. Por certo que a instituição financeira, que tem o cadastro do correntista, detém conhecimento da sua situação de assalariado e dos seus limites de renda, assumindo o dever de se abster da apropriação de parte significativa de sua remuneração salarial.
6. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto considera ilícito o débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento quase integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência, o mínimo existencial, deve ser preservado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
7. Desse modo, embora válida a cláusula contratual de desconto da dívida de cartão na conta corrente do recorrente, deve observar o limite de 30% dos rendimentos do correntista para não comprometer a sobrevivência e a dignidade do consumidor.
8. Por conseguinte, merece reforma a sentença quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente retidos, pois além de o autor reconhecer a dívida e sua inadimplência, o contrato entre as partes, inclusive a cláusula que autora os descontos do débito na conta do autor, é válido. Portanto, sendo possível o desconto, remanesce apenas o direito à restituição do valor que extrapolou o razoável, na forma simples.
9. O extrato do autor de ID 57630447, pág. 1, demonstra que os proventos do autor são de R$ 4.752,34 e o réu reteve da conta deste R$ 159,46 (em 28/7/2023) e R$ 3.486,55 (em 03/08/2023), conforme ID 57630447, o que comprometeu a maior de sua renda, comprometendo seu sustento e de sua família. Assim, tendo em vista que o desconto deveria ser limitado a 30% da remuneração do autor (30% de R$ 4.752,34 = R$ 1.425,70), o réu deve devolver-lhe na forma simples R$ 2.220,31.[1]
10. Por fim, no que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade do autor, que teve comprometido a quase integralidade do seu salário, retirando-lhe a capacidade de suprir as suas necessidades básicas. Por essas razões, impõe-se a manutenção da indenização no valor R$ 2.000,00.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
12. Sentença reformada para reduzir o montante que o BRB deve pagar ao autor, na forma simples, no total de R$ 2.220,31 (dois mil, duzentos e vinte reais e trinta e um centavos).
13. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] [R$ 4.752,34 – ( R$ 3.486,55 + R$ 159,46)] = R$ 2.220,31